Tribunal: TJSP
Processo: 2198239-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Agravantes que já foram contemplados pelo benefício da assistência judiciária gratuita, conforme r. decisão proferida em 1a instância – Análise do pedido prejudicado - Agravo não conhecido, neste aspecto".

"PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO – LEILÃO JÁ DESIGNADO – POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO – SALDO DEVEDOR EXORBITANTE - Decisão

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Agravantes que já foram contemplados pelo benefício da assistência judiciária gratuita, conforme r. decisão proferida em 1a instância – Análise do pedido prejudicado - Agravo não conhecido, neste aspecto".

"PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO – LEILÃO JÁ DESIGNADO – POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO – SALDO DEVEDOR EXORBITANTE - Decisão agravada que homologa o laudo pericial de avaliação do imóvel penhorado, designando data para a realização de leilão - Hipótese em que, à época da prolação da r. decisão agravada, pendia julgamento do recurso de apelação interposto pelos agravantes, em face da r. sentença que julgou improcedentes os seus embargos à execução - Apelo, contudo, que já foi julgado por esta C. 24a Câmara de Direito Privado, aos 28.11.2019, restando afastada a capitalização mensal dos juros, determinando-se o recálculo do débito desde sua origem – Reconhecido que, permanecendo controvertido o valor do débito entre as partes, era prudente aguardar-se o refazimento dos cálculos para a realização de leilão – Recálculo do débito, desde a sua origem, que poderá trazer reflexos no valor da dívida executada – Verificação dos cálculos que se dará na 1a instância, observando-se os parâmetros fixados no v. acórdão do recurso de apelação – Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente provido".

"HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL - Agravantes que não se insurgem em face da homologação do laudo pericial propriamente dito – Pretensão recursal adstrita à suspensão do leilão, até o desfecho do recurso de apelação - Questão de ordem processual considerada matéria de ordem pública, independentemente de pedido expresso da parte - Decisão agravada anulada, de ofício, na parte em que homologa o laudo pericial, ante inexistência de previsão legal neste sentido - Agravo parcialmente provido, por outros fundamentos."

"CONTRAMINUTA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – QUITAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO - Teses relativas ao suposto cerceamento de defesa dos agravantes, ao enriquecimento ilícito da agravada, e à quitação parcial do contrato executado, que não foram objeto de análise na r. decisão agravada, não podendo, por esta razão, ser apreciadas diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Acolhida em parte, a preliminar de não conhecimento arguida em contraminuta – Agravo não conhecido, nestes aspectos".